Tribunal: TJMT
Processo: 1019586-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019586-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), COSMO CLEMENCIA MORENO - CPF: 891.093.501-44 (AGRAVADO), VALQUIRIA TESTI DA CRUZ - CPF: 650.191.721-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE VÍTIMA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – DIVERSAS INTERCORRÊNCIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO EM SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR – NEGATIVA DE COBERTURA – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –

ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo recomendação médica para inc
lusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (
home care
), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput). 2.
“As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019586-91.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
(e)
Danos Morais
”

(Número Único 1018476-12.2021.8.11.0015), ajuizada contra a agravante por COSMO CLEMÊNCIA MORENO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à agravante que “
autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, a internação do requerente na modalidade ‘home care’, nos termos descritos pelo(a) médico(a) responsável,
(...)
sob pena de aplicação de multa diária
” de R$ 5 mil, limitada “
até o dobro do valor da causa
”, anotando que, “
embora não tenha a negativa da requerida,
(...)
o entendimento esposado pela jurisprudência de nossos tribunais em casos como o dos autos, é no sentido de que é irrelevante o procedimento vindicado estar ou não incluso nas diretrizes dispostas pela ANS
” (cf. Id. no 68265392 dos autos de origem).

A Cooperativa/ré/agravante afirma a “
ausência de cobertura contratual
(...)
do tratamento domiciliar ‘
home care’
”, enfatizando que os itens 3, 15, 21, 22, 27, 29 e 30 da Cláusula 9a do contrato celebrado pelas partes prevê expressamente serem “
serviços excluídos e não cobertos pelo contrato
”, entre outros, o “
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
”, “
enfermagem em caráter particular, seja em regime hospitalar ou domiciliar
”; “
aluguel de equipamentos hospitalares e similares
”; “
consultas e atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência ou urgência, bem como remoção domiciliar
”; “
medicamentos indicados pelo médico assistente para uso domiciliar (físico)
”, e, especialmente, o “
tratamento domiciliar em sistema home care
” (sic – cf. Id. no 107370476 - págs. 6/7).

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de antecipação da tutela, e, de imediato, atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 107370476 - pág. 21/22).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 04.11.2021, que indeferiu o pleito de atribuição de efeito suspensivo e ordenou o regular processamento do recurso (cf. Id. no 107844994).

Intimado, o prazo legal decorreu sem que o agravado contra-arrazoasse o recurso (cf. Id. no 11223466).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravado/autor, ao ajuizar a ação de obrigação de fazer contra a agravante/ré circunstanciou o quadro fático dizendo que teve que “
acionar o plano de saúde quando precisou passar por cirurgias de urgência devido a acidente automobilístico, passou por várias intercorrências, e após período de tempo em unidade hospitalar recebeu alta com a indicação do HOME CARE, pois o tratamento feito na residência do requerente foi enquadrado como a continuidade do tratamento do hospital e se faz necessário”
,
porém, a “
Ré negou a referida prestação de serviço indicado pelos médicos, ou seja, negou o atendimento em HOME CARE”
; defendeu que se “
há recomendação médica de tratamento em domicílio para a tentativa de preservação da vida e saúde do paciente, não podem as operadoras e seguradoras de saúde questionar a conduta médica. A decisão acerca do tratamento a ser fornecido cabe apenas ao médico e não ao plano de saúde. Fica claro que
a Ré está sendo omissa e negligente e não tem interesse com a saúde da requerente, não quer arcar com a continuidade do tratamento na residência da requerente, mesmo diante de relatórios médicos discorrendo sobre a necessidade de tratamento domiciliar
.

O Home Care se faz necessário, mormente se considerada a imprevisão quanto ao prazo de duração do tratamento e diante da probabilidade de infecção nos casos de longa internação hospitalar, que é o caso do requerente”
(cf. Id. no 67600260 - Pág. 2/3 dos autos de origem –
grifei
).

A Cooperativa/ré não se insurge contra a cobertura de qualquer procedimento/tratamento específico indicado ao autor, mas apenas resiste quanto à execução em ambiente domiciliar, na modalidade “
home care
”, ao fundamento de exclusão de cobertura contratual.

No caso, ainda se fosse o caso da previsão de tal cláusula, argumento que se utiliza somente para fins de sanar quaisquer discussões, embora válida cláusula contratual limitativa de cobertura,
se o médico recomenda a inclusão do paciente em programa de atendimento domiciliar (home care), não cabe a Cooperativa de Saúde interromper unilateralmente o serviço, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1o, III, art. 5o, caput e art. 6o, caput).

Como se não bastasse, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “
é abusiva a cláusula excludente de cobertura para internação domiciliar (home care)
”, e, assim, esta não pode ser invocada para justificar a negativa de atendimento aos reclames do beneficiário do plano de saúde, especialmente se, como tudo indica ser o caso dos autos, a operadora custeou o tratamento do beneficiário na fase hospitalar imediatamente após o acidente automobilístico por ele sofrido.

A propósito, já decidiram as colendas 3a e 4a Turmas do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. (....). TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA DEVIDA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1838404/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 11/10/2021, DJe 14/10/2021).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, acerca da desnecessidade de prova pericial, da configuração de dano moral, bem como a revisão dos parâmetros utilizados para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória -, encontra óbice na Súmulas 7/STJ 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1845118/DF – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Registro, por fim, que a medida ora pleiteada pode ser facilmente revertida caso, ao longo do tramite processual dos autos na Comarca de origem, a agravante apresente fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento, porém, ao menos neste momento processual, deverá prevalecer o atendimento domiciliar ao autor/agravado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022